Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000385-92.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), LUCAS BRAGANTIM - CPF: 079.753.399-03 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9o do CPC dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10, veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes para pleno exercício do contraditório, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que extinguiu a
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
Lucas Bragantim,
que julgou, de ofício, com resolução de mérito o feito, declarando extinta a busca, convertida em execução, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais o banco apelante sustenta, em suma, o reconhecimento da prescrição sem intimação prévia, para exercício do contraditório, a não ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que o prazo prescricional deve ser contado do vencimento da última parcela e que se trata de prazo decenal.

Pede pela anulação da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão, fundada no contrato consorcial, grupo 8573, cota 220, que devidamente contemplado, ensejaram a celebração do contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia de bem móvel, tendo sido dado em garantia o veículo marca Volkswagen, Gol, Chassi 9BWAA45U9GT012666, placa QBW7139, ano 2015/2016, renavam 1065801537.

Argui a Instituição Financeira apelante que diante do inadimplemento do contrato, necessário tornar definitiva a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem dado em garantia, objeto da demanda.

Após diversas tentativas, sem a localização do veículo, postulou o apelante pela conversão da ação em feito executivo, cujo pedido restou deferido pelo Juízo.

Transcorrido mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da lide, sem a efetiva citação do executado, reconheceu o Juízo, na sentença de Id 184080318, a prescrição intercorrente da ação.

Reside a insatisfação do apelante no reconhecimento indevido da prescrição sem intimação prévia, ferindo o art. 10 do CPC, configurando decisão surpresa, alegando ainda a não ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que o prazo prescricional deve ser contado do vencimento da última parcela e que se trata de prazo decenal.

Tão somente a fim de contextualizar, a prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia do autor em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução pressupõe paralização do feito, ante a suspensão por (i) não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil); (ii) suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil); e o transcurso do prazo prescricional estabelecido em lei para a ação (enunciado n.o 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).

Diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição do título deve ser reconhecida quando efetivada a citação da parte devedora no transcorrer do prazo prescricional do título.

Sem adentrar no mérito da discussão acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, ou eventualmente a prescrição do título, verifica-se indispensável apurar tão somente a ausência de intimação prévia do credor para manifestar-se quanto à prescrição.

Nesse sentido, o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10, veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Acerca da prescrição, matéria especificadamente combatida neste recurso, o magistrado singular reconheceu a configuração da prejudicial de mérito na sentença, sem, contudo, oportunizar, às partes, se manifestar sobre a questão, consoante determinação expressa do artigo 487, parágrafo único, do Código Processo Civil.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do
§ 1
o
do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas
sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja,
sem a prévia manifestação das partes acerca da eventual ocorrência da prescrição
, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DEVIDA TÃO SOMENTE PARA DEMONSTRAR EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IAC NO RESP 1.604.412/SC. ACÓRDÃO REFORMADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O DIREITO À ESPÉCIE, PORQUANTO NÃO DELINEADAS DEVIDAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NESTA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 255, § 5o, DO RISTJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o IAC no REsp n. 1.604.412/SC, fixou a tese, entre outras, no sentido de que "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)". Ficou ainda consignado que "o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
". 2. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp 1328506/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA No 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3.
Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo
." 2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição".
3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Nesse contexto, ainda que o magistrado singular mantenha sua convicção acerca da prescrição da pretensão da cobrança, se ocorrida
no curso do processo
, deve
promover a intimação prévia da parte
requerente para se pronunciar acerca da prejudicial de mérito, sob pena de nulidade do julgado.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a prévia manifestação das partes acerca de eventual ocorrência do instituto da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023